Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. EXTENSÃO DE FEITOS À CORRÉ. ART. 580 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA.
1. A flagrância da ré em atos típicos da comercialização proscrita de drogas foi confirmada pelo relato dos policiais que participaram da monitoração, pelas informações legalmente extraídas do celular apreendido de propriedade da ré e pela confissão espontânea. Mantida a condenação.
2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 é vetor judicial especial único. Não se admite sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. 2. 1. Não obstante o alto poder viciante do entorpecente (crack), a reduzida quantidade do material apreendido (quase 5,5g) impede a negativação do referido modulador judicial.
3. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão proferida no recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais que se conformaram com o decisum.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena das corrés.